Tribunal: STF
Processo: HC 180274
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de prisão preventiva, a orientação do Supremo Tribunal Federal compreende o risco de reiteração delitiva como escopo da ameaça à ordem pública, a ser deduzido de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob ótica prospectiva, a especial periculosidade do agente.



    3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente.



    Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No caso concreto, há fundadas suspeitas de que o agravante desempenhara papel de projeção como operador financeiro responsável pela disponibilização de conta offshore mantida na Suíça para a movimentação de expressiva quantia destinada a abastecer atos de corrupção engendrados perante a Petrobras S.A. 



    Sopesam contra o agravante, da mesma forma, a conjecturada dificuldade na recuperação do numerário movimentado em contas mantidas no exterior e o implemento de novos atos de lavagem no desenrolar das investigações, fatores a justificar a idônea imposição da segregação cautelar. 



    5. Agravo regimental desprovido.